Tribunal: CARF
Processo: 11030.000185/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000185/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.188 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/12/2002
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO
PRÉVIO
DE
DINHEIRO
OU
BENS
PARA
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
VINCULANTE N° 21 DO STF.
O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126
da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008,
após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a
exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou
pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/12/2002
ACRÉSCIMO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O acréscimo de critério jurídico efetuado pelo acórdão recorrido na
fundamentação de indeferimento de compensação não deve ensejar a nulidade
do mesmo, mas apenas o seu afastamento, se existe outro fundamento principal
utilizado pela Autoridade Fiscal, devidamente analisado no acórdão.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DIFERENTES. PERMISSÃO. SÚMULA
CARF No152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente
por ocasião de sua realização - Súmula CARF no 152.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000185/2007-04
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de haver compensações do
crédito de PIS apurado no processo com os débitos de COFINS declarados em DCTFs e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que se efetive as compensações
pleiteadas até o limite do crédito disponível apurado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
O presente processo foi formalizado para efetivar a cobrança de débitos
de COFINS declarados em DCTF`s, esses pretensamente compensados com
créditos de PIS oriundos da Ação Ordinária n° 97.l20l370-7. Nesta, a
contribuinte pretendia a devolução dos valores pagos a maior para o PIS nos
termos dos Decretos-lei n°s 2.445 e 2.449, de 1988, além de outra legislação
correlata. Constam do processo cópia parcial de medida judicial, extratos de
movimentação de processo judicial e cópias de DC'l"Fs.
Efetuada a revisão interna pela DRF de origem, a mesma manifestou-se
através do despacho de fls. 89/92, onde concluiu pela impossibilidade de
aceitação das compensações informadas em DC'l`Fs, eis que a medida judicial
somente permitia a compensação com débitos do próprio PIS. Destaca. ainda,
não estar prevista a possibilidade de manifestação de inconformidade no caso
em tela, não ocorrendo. também, a suspensão da exigência dos débitos, por não
se constituir em hipótese prevista no art.151 do CTN. Propôs a cobrança dos
débitos de COFINS conforme discriminou em tabela.
Foi emitida a intimação de fl. 93, da qual a contribuinte tomou ciência
em |6/03/2007 (AR de fl. 95).
Não conformada com o decidido pela autoridade administrativa.
apresentou a contribuinte, através de procuradora, em I l/04/2007 (envelope de
fl. 96) o expediente de fls.97/ll9 (chamado de manifestação de
inconformidade), onde expõe a sua contrariedade, argumentando. em síntese:
Dos FATOS .
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

● é sociedade cooperativa cujo objeto social é a venda. em comum. de
sua produção agrícola ou pecuária. industrializada ou in natura. nos mercados
locais, nacionais e internacionais. conforme seu estatuto social;
● é autora do processo judicial n° 97.l20l370-7 onde discutiu a
constitucionalidade e a exigibilidade do PIS de l% sobre a folha de pagamento.
bem como da contribuição de 0,75% incidente sobre a receita concernente às
vendas para não associados, o qual teve decisão favorável já transitada em
julgado, condenando a União Federal à restituição dos valores indevidamente
recolhidos a título de PIS:
● observado o art. 74 da lei n° 9.430. de l996, a empresa passou a realizar
mensalmente a compensação dos valores referentes à exação discutida
judicialmente com créditos tributários vincendos;
● apresentou durante todo o período em que realizou procedimentos de
compensação. trimestralmente, DCTFs informando o procedimento realizado.
Conforme previsto na IN no 73. de 1996. da qual cita o art. 7°, inciso Xl, §§ 1o
e 2°;
● equivocadamente, a autoridade administrativa entendeu que não há
como convalidar as compensações realizadas, tendo em vista que a decisão
judicial autorizou somente a compensação com o PIS. Valeu-se do
entendimento de que, as diferenças apuradas em DC'l`Fs, decorrentes de
compensação. não são passíveis de lançamento de oficio, tendo proferido
despacho decisório propondo que os valores de COFINS fossem
imediatamente exigidos, totalizando R$ 922.883,72;
● tendo em vista que o entendimento adotado pela Fiscalização não deve
prevalecer, eis que a cooperativa não cometeu nenhuma infração. tendo
procedido conforme a legislação tributária e jurisprudência da Corte Suprema,
merece ser anulada a cobrança em tela, pelas razões de direito a seguir
apresentadas.
DO DIREITO
PRELlMINARMI:1N'l`E '
DO CABIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
● a autoridade administrativa considerou que as compensações
informadas pela empresa não são válidas, muito provavelmente porque foram
feitas com débitos de COFINS. No entanto, a autoridade fiscal desconsidera
que à época em que ocorreu a compensação objeto do presente processo, o
referido procedimento se encontrava regulado pelo art. 74 da Lei n°9.430, de
l996. que transcreve;
● a empresa cumpriu os dispositivos da legislação vigente. procedendo a
entrega das DCTFs no prazo determinado, motivo pelo qual as diferenças
constatadas naquelas declarações deveriam ter seguido o procedimento
determinado no art. 90 da MP n° 2.158-35, de 2001. ou seja. se deveria
proceder ao lançamento e conceder à autuada prazo para impugnação;
● o entendimento adotado pela autoridade fiscal parte do pressuposto de
que o lançamento de ofício somente pode ser oportunizado em casos de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

imposição de multa (art. l8 da MP n° l35, publicada em 2001). Em assim
agindo a Autoridade Fiscal, além de indevidamente atribuir efeito retroativo a
mencionada previsão, atribui a sua aplicação também ao montante principal do
débito, o que não condiz com a norma em questão, demonstrando clara
arbitrariedade.
● é de ser conhecida a manifestação de inconformidade apresentada, bem
como ser analisado o seu mérito, com o intuito de. ao final. lhe dar total
provimento.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO AO LANÇAMEN'l`O
● se não bastasse a arbitrariedade praticada pela autoridade
administrativa. Viola ela preceitos tributários vigentes. no sentido de que inclui
na cobrança. valores sobre os quais se encontra decaído o seu direito de
exigência fiscal. visto o decurso de prazo superior ao prescrito na norma
tributária competente;
● é importante salientar que se está tratando de tributos cujo lançamento
está sujeito à homologação posterior por parte do Fisco, ou seja. o contribuinte
procede a apuração e o pagamento, mas a extinção da relação obrigacional fica
sob condição resolutória da homologação pelo Fisco. num prazo de cinco anos.
Registra o art. 150 e § 4° do CTN;
● conforme o CTN, o Fisco tem a incumbência de efetuar o lançamento
num prazo de cinco anos contado do fato jurídico tributário, sendo seu dever
administrativo nos termos do art. 142 daquele Código, o qual. não sendo
efetuado, opera a decadência;
● uma vez não havendo manifestação da Receita Federal no prazo de
decadência, opera-se a homologação tácita. ou seja, a aceitação dos valores
recolhidos no quinquênio que antecede. não cabendo à mesma discutir ou
cobrar valores não recolhidos, por ter decaído o seu direito de constituí-lo de
forma diferente da apresentada pelo contribuinte;
● o prazo decadencial flui, sem suspensões ou interrupções, entre a
ocorrência do fato gerador (nascimento da obrigação tributária) até a
constituição do crédito tributário, sendo que o curso da prescrição se inicia com
o lançamento definitivo;
● na presente situação. os valores cobrados a titulo dc COFINS relativos
aos períodos de 02/I998 a 04/1998, 01/1999 a 03/l999. 10/1999 a I2/1999.
01/2000 a 05/2000, 07/2000 e 10/2000 a 11/2000 deveriam ter sido lançados e
cobrados pela Fazenda Pública no prazo de cinco anos desde a ocorrência do
fato gerador, independentemente de qualquer procedimento paralelo. Contudo
isso não ocorreu. motivo pelo qual encontra-se manifestamente decaído o
direito do Fisco na constituição desses valores;
● em não tendo o Fisco constituído a dívida, tornando-a líquida e certa,
dentro do prazo que lhe autoriza a lei, não lhe é dado o direito de exigí-lo. uma
vez que não existe para o mundo jurídico qualquer crédito a ser quitado;
● registra entendimento já consolidado pelo Conselho de Contribuintes;
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

● conforme previsão contida no art. 150, § 4°. do CTN, o Fisco tem
prazo e incumbência de efetuar o lançamento em cinco anos contados do fato
jurídico tributário, sendo seu dever administrativo. previsto no art. 142 do
CTN, o qual, não sendo efetuado. opera a decadência;
● registra entendimentos do STJ e conclui que resta claro que os períodos
em cobrança foram homologados tacitamente e acobertados pela decadência.
motivo pelo qual não são exigíveis pela administração pública.
DO DIREITO AO CRÉDITO
● traça arrazoado a propósito do PIS e seu fundamento inicial para as
sociedades sem fins lucrativos, referindo a legislação c relacionando-a com as
sociedades cooperativas, referindo à inconstitucionalidade declarada pelo STF
em relação aos Decretos-leis n°s 2.445 e 2.449, de 1988. Fala sobre a
existência de ilegalidade e transgressão ao principio da estrita legalidade (art.
97, inciso I, do CTN);
● nesse sentido já houve pronunciamento judicial por parte do STJ no
processo em referência, o qual reconheceu como indevidos os valores objeto da
repetição de indébito almejada pela Ação Ordinária, bem como autorizou a
compensação desses valores;
● a autoridade fiscal ao se referir a que a Cooperativa somente foi
autorizada a realizar compensação com O próprio PIS, não considerou que no
momento da compensação vigorava a Lei n° 9.430, de I996, que permitia a
compensação com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal.
DO PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO
● discorre acerca do tema compensação citando doutrinador e referindo
ao art.I70 do CIN, que previu a possibilidade da lei ordinária estipular
modalidade de compensação a ser realizada com a anuência da autoridade
administrativa, entre créditos cujo reconhecimento de certeza. liquidez e
exigibilidade já tenha sido obtido por decisão judicial transitada em julgado;
● o art. 170 do CTN é norma dirigida à autoridade administrativa e
pressupõe a existência de créditos tributários líquidos e certos devidamente
constituídos para regular a atividade administrativa do lançamento:
● refere à Lei n° 9.430, dc 1996. regulamentada pela IN SRF n° 21, de
l997, que no art. 74 tratava da compensação de tributos e ao Decreto n° 2.138.
de 1997, que em seu art. l° regulamentou a compensação de tributos federais
que não fossem de mesma espécie e destinação constitucional;
● a Cooperativa, utilizando-se daquelas disposições formalizou pedido de
restituição/compensação
de
crédito
tributário.
Salienta
que
cumpriu
irrestritamente a todos os requisitos exigidos pelo regramento atinente ao
procedimento de restituição/compensação expressos na IN SRF n° 21, de I997.
Transcreve os arts. 2° e l2 daquela IN;
● a empresa desistiu da execução judicial do crédito em comento, bem
como dos honorários sucumbenciais e custas judiciais;
● fica evidenciado que a empresa renunciou as formas de repetição que
lhe foram facultadas pela decisão judicial, quais sejam: a restituição dos
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

valores através de precatório judicial ou repetição através da compensação do
crédito com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, sem a
necessidade da autorização administrativa. sob o amparo do art. 66 da Lei n°
8.383, de l99l;
● é equivocado o entendimento da autoridade fazendária em constituir
como confissão de divida e imediatamente exigir os valores relativos a
compensações de COFINS, eis que, ao optar pela restituição, a empresa, além
de renunciar ao deferimento judicial obtido, inclusive cumpriu com todos os
requisitos atinentes à apresentação do pedido de restituição perante a RFB;
● o procedimento de compensação realizado não apresenta razão para ser
objeto de indeferimento, porque não há configuração de qualquer prejuízo ao
erário, eis que, em tendo efetivado a renúncia da execução judicial referente ao
credito deferido e inclusive administrativamente reconhecido, e em sendo
plenamente homologada a restituição/compensação realizada. nada mais há de
ser ressarcido pelo Fisco, zerando-se, dessa forma, as contas de débito e crédito
entre a empresa e a União Federal, motivo pelo qual a empresa se insurge
contra a decisão administrativa, pretendendo vê-la reformada
● refere à Lei n° I0.637, de 2002 (antes MP n° 66, de 2002), citando o
art. 49, que dispõe ser possível a compensação com quaisquer tributos
indevidamente arrecadados pela RFB com tributos administrados por este
mesmo Órgão. motivo pelo qual não cabem mais limites ao exercício deste
procedimento. Refere à IN SRF n" 2l0, de 2002, e cita entendimento do STJ;
● esta superado o entendimento de que se impõem limites ã compensação
do indébito do PIS, eis que desde a edição da Lei n° 9.430, de 1996. já se
vislumbrava a possibilidade de compensação do indébito com quaisquer
tributos ou contribuições administrados pela RFB, o que foi confirmado pelas
demais normas publicadas a propósito do terna. culminando nas disposições da
Lei n" 10.637, de 2002, que. da mesma forma, dispôs sobre a possibilidade dos
contribuintes compensarem PIS com outros tributos c contribuições
administrados pela RFB;
● outro ponto ignorado é o de que o direito à compensação tem índole
eminentemente potestativa, ou seja. consubstancia-se num direito que pode ser
exercido com base num autorizativo legal, independentemente e até mesmo
contra a vontade daqueles em cuja esfera jurídica interfere;
● a natureza jurídica do direito emerge clara e limpidamente do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, c, mais recentemente, do art. 49 da Lei n° 10.637, ao
salvaguardar ao contribuinte a compensação, independentemente do
posicionamento adotado anteriormente pelos Tribunais Pátrios.
JURISPRUDÊNCIA
● aponta variada jurisprudência do Poder Judiciário que entende dar
amparo ao seu entendimento.
DOCUMENTOS ANEXADOS
● relaciona os documentos que diz ter anexado a manifestação de
inconformidade.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

DO PEDIDO
● demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu
pleito, requer seja recebida a sua manifestação de inconformidade e
documentos que tempestivamente apresenta. para o fim de acolher as razões
expostas. declarando a decadência das cobranças referentes aos períodos de
02/1998 a 04/1998, 01/1999 a 03/1999, 10/1999 a 12/1999, 01/2000 a 05/2000.
07/2000 c 10/2000 a 11/2000, bem como a insubsistência do despacho
decisório, em face da arbitrariedade cometida ao não oportunizar à empresa
prazo para defesa contra pretenso débito imputado, e. ainda. em face da total
procedência da compensação realizada, essa ao amparo do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996, que não restringe o encontro de contas entre contribuições de
mesma espécie;
● pede deferimento.
Junto ao documento de inconformidade a contribuinte apresentou os
documentos de fls. 120/171.
A repartição de origem emitiu o despacho de fls. 172/173 e a Intimação
de fls.174 (acompanhada de demonstrativo). que foi recebida pela contribuinte
em 20/04/2007 (A R de f1. 176).
Posteriormente o Órgão de origem anexou cópia de parte do Mandado de
Segurança n° 2007.7I.04.002268-6/RS. tendo despachado às fls. 193/1.94. Foi
juntado, também, extrato de movimentação de processo judicial (fl. 195).
O processo foi encaminhado a esta DRJ (fl. 196).
Ato contínuo, a DRJ-SANTA MARIA (RS) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/I2/2000
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL
Uma vez determinado pelo Poder Judiciário. deve ser admitida a apreciação de
documento intitulado manifestação de inconformidade, apresentado contrariamente ao
entendimento de insubsistência de compensações informadas em DCTFs, com a
consequente cobrança dos débitos em questão.
COMPENSAÇÕES REJEITADAS. COBRANÇA DE DÉBITOS. DOCUMENTO DE
DISCORDÂNCIA. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento da
inconformidade contra sua rejeição, não se estendendo a questões atinentes à cobrança
de débitos cujas compensações foram repelidas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: OI/02/I 998 a 3 I/I2/2000
COMPENSAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL. IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.
A compensação com a utilização de créditos cujo reconhecimento estava sendo
pleiteado em medida judicial somente poderia ser efetivada após a obtenção de decisão
judicial definitiva favorável à pretensão do contribuinte.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS D0
PROVIMENTO JUDICIAL.
A Autoridade Administrativa está impedida de dar interpretação ampliativa ou alargar o
alcance de decisão proferida pelo Poder Judiciário para assegurar direitos não
reconhecidos na tutela jurisdicional.
Solicitação Indeferida
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado no relatório, o processo trata de cobrança de débitos
de COFINS declarados em DCTFs, esses pretensamente compensados com créditos de PIS
oriundos da Ação Ordinária n° 97.l20l370-7, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade dos
Decretos no2445/88 e 2.449/88 e supostamente o direito à compensação dos valores pagos a
maior.
Inicialmente, cumpre frisar que a análise dos recursos administrativos no presente
processo de cobrança de COFINS, abordando matérias de direito relacionadas ao indeferimento
de compensações, dar-se-á tão somente em cumprimento às decisões judiciais pronunciadas em
24/04/2007 (e-fls. l78) e 10/09/2008 (e-fls. 197) no Mandado de Segurança n°
2007.7l.04.00Z268-6/RS, impetrado em 20/04/2007 junto à 2a Vara Federal de Passo Fundo
(RS). Isso porque não caberia manifestação de inconformidade contra processo de cobrança de
tributos decorrentes de não homologações de compensações realizadas em DCTFs. O
Contribuinte interpôs o referido mandado de segurança para que o seu recurso fosse recebido e
garantido o seu direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos da sentença em mandado de
segurança, a seguir transcrito:
Diante do exposto e considerando-se o que mais consta dos autos, CONCEDO A
SEGURANÇA pretendida, determinando à autoridade impetrada que glose os valores
compensados pela impetrante e após intime a mesma para apresentar defesa nos termos
do Decreto número 70 235, de 1972. Apresentada a defesa, deve receber e processar o
recurso apresentado, com a consequente aplicação dos termos do artigo 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional (suspensão da exigibilidade do crédito tributário) e
conceder a mesma as certidões de regularidade fiscal cabíveis enquanto em tramite o
recurso administrativo, caso não esteja a empresa inscrita em dívida diversa.
As compensações em comento foram analisadas, posteriormente, no âmbito do
processo no11030001794/2010-78, nos termos do despacho decisório proferido pela DRF-Passo
Fundo-RS, em 6 de janeiro de 2012 (e-fls.291 a 2950). Esse processo é também de minha
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

relatoria e será julgado nessa mesma sessão de julgamento. Nele não foram abordadas matérias
semelhantes às aqui discutidas relacionadas às compensações da COFINS realizadas em DCTFs.
Assim, por força da decisão judicial, as questões relacionadas ao indeferimento
das compensações dos créditos de PIS com débitos da COFINS realizadas em DCTFs serão
objeto de análise no presente processo de cobrança, a fim de garantir o contraditório e ampla
defesa ao contribuinte, nos termos da decisão judicial citada.
Conforme antes afirmado, a Recorrente foi beneficiária de ação judicial
(97.12.01370-7), na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos Decretos nos2.445/88 e
2.449/88, com trânsito em julgado em 14/11/2005.
Observa-se no despacho, de e-fls.91 a 94, que a motivação para o indeferimento
das citadas compensações realizadas em DCTFs teria se dado unicamente porque, nos termos da
decisão judicial, o crédito de PIS apurado somente poderia ser compensado com tributos da
mesma espécie.
Da mesma forma, o despacho decisório proferido no processo de compensação
no11030001794/2010-78, em 6 de janeiro de 2012, confirma que o fato da compensação ter sido
realizada extrapolando os termos da decisão (compensação entre tributos de espécies diferentes)
foi a única motivação utilizada pela auditoria para o indeferimento das compensações da
COFINS realizadas em DCTFs, conforme denota o trecho a seguir:
18. De qualquer sorte, em auditoria interna, consultando-se os registros
constantes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, foi verificado que a contribuinte, no período anterior ã publicação da Lei n°
10.637/02, já vinha se utilizando do pretenso crédito em compensações efetuadas ã luz
do estabelecido no art. 66, § 1°, da Lei n.° 8.383/91. Como se observa nas DCTF's de
fls. 348 a 374 e 384/398, importâncias devidas a título de PIS foram compensadas com
crédito originário da ação judicial n° 971201370-7.
19. Diante dessa constatação, elaborou-se nova planilha a fim de ser apurado o
saldo de crédito remanescente ao aproveitamento através das auto-compensações
acima referidas. Conforme demonstrativo de fls. 442/444 dos autos, subtraindo-se do
crédito total apurado os valores já utilizados para compensações de débitos de PIS
pela contribuinte, resta em seu favor um crédito no valor de RS 182.376,28 (cento e
oitenta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), atualizado
até 01/01/1996. ‹
20. Contudo, observou-se também que, além de débitos do PIS, a
interessada vinha se utilizando indevidamente do pretenso crédito em
compensações efetuadas à luz do estabelecido no art. 66, § 1°, da Lei n.° 8.383/91
para quitar diversos débitos da COFINS. Como a autorização judicial para auto-
compensações (realizadas em DCTF) com base no crédito reconhecido através
da ação judicial n° 97.1201370-7 restringia-se a débitos do próprio PIS, todos
esses “encontros de contas” relativos à COFINS foram considerados inválidos,
formalizando-se o processo administrativo de representação de n°
11030.000185/2007-04 para a cobrança dos respectivos débitos consoante
despacho de fl. 401.
(negrito nosso)
A decisão recorrida, por outro lado, indica como motivação para o indeferimento
da compensação, além da compensação entre tributos de espécies diferentes, a temática da
realização da compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial. Tal fundamentação em
nenhum momento é citada nos despachos emitidos pela Autoridade Fiscal, o que caracteriza um
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

claro acréscimo no critério jurídico na fundamentação do indeferimento das compensações feita
pela DRJ, por falta de suporte nos elementos dos autos.
Desta feita, embora tenha sido constatado acréscimo no critério jurídico da
fundamentação constante no despacho de indeferimento da compensação, tal fato não deve
ensejar a nulidade do acórdão recorrido, haja vista que o outro fundamento principal utilizado
pela Autoridade Fiscal, qual seja, compensação entre tributos diferentes, permaneceu hígido,
devendo ser analisado os argumentos da Recorrente quanto a essa temática.
Por tais motivos, afasto o acréscimo no critério jurídico da fundamentação relativa
à “compensação realizada antes do trânsito em julgado” e passo ao mérito quanto à outra
fundamentação subsistente atinente à “compensação entre tributos diferentes”.
No que se refere a possibilidade de compensação com tributos de espécies
diferentes essa questão se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado, aplicando-se ao caso a
Súmula CARF no152, in verbis:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Por fim, com relação à inconstitucionalidade do arrolamento de bens, essa questão
também restou pacificada, não se exigindo o arrolamento ou o depósito prévio, constante no § 1°
do art. 126 da Lei 8.213/91, para o processamento do recurso, uma vez que o dispositivo foi
revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade do recurso
no âmbito administrativo. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula
Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A
da CF).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de haver compensações do crédito de PIS apurado no
processo com os débitos de COFINS declarados em DCTFs e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que se efetive as compensações pleiteadas até o limite do crédito
disponível apurado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.188 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000185/2007-04

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital